Tribunal: TJDFT
Processo: 0746330-47.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) PROCESSO N.: 0746330-47.2020.8.07.0000 EMBARGANTE: SANTA MIANTE DE LIMA, FABIO ROBERTO DE LIMA, JOSE CELIO DE LIMA, MARIA CLAUDIA NEVES DE LIMA, MARIA LUIZA DE LIMA, MARIA MARTA DE LIMA, NILZA MARIA DE LIMA EMBARGADO: BANCO DO BRASIL SA RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por NILZA MARIA DE LIMA e OUTROS em face da decisão de Id. 20765270, que concedeu o efeito suspensivo ao presente recurso. Os embargantes alegam, em suma, que a decisão embargada fundamentou-se em premissa equivocada (erro de fato), argumentando que não mais persiste a suspensão determinada pelo REsp no. 1.319.232/DF. Pugnam, assim, pelo conhecimento e provimento dos embargos, para sanar o vício apontado, com a atribuição de efeitos infringentes à decisão (Id. 20963722). Mediante decisão de Id. 21529647, a tramitação do presente processo e da liquidação de sentença aviada na origem pelos agravados foi sobrestada, em razão da Repercussão Geral do Recurso Extraordinário no. 1.101.937/SP (Tema 1.075). No Id. 23992626, os ora embargantes comunicaram a revogação da suspensão determinada pelo RE no. 1.101.937 (Tema 1.075), pugnando “pelo regular prosseguimento do feito na origem, com a improcedência do recurso aviado”. Intimado para se manifestar, o embargado deixou transcorrer in albis o prazo assinalado, conforme Certidão de Id. 24806055. É o relato do necessário. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos presentes embargos. Como se sabe, os embargos de declaração têm as suas hipóteses de cabimento previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, só podendo ser opostos ante a ocorrência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado. Nesse sentido, os embargos têm o objetivo completar a decisão omissa ou aclará-la quando houver obscuridades ou contradições, mas não servem para obter o reexame da matéria, sendo admissível, apenas em casos excepcionais, a modificação do julgado. Analisando a decisão embargada e as razões do recurso verifico que, em verdade, o que os embargantes pretendem é a reforma da decisão que deferiu o efeito suspensivo, fundamentando-se na existência de erro de fato. Contudo, a decisão foi corretamente proferida, segundo as normas/decisões que estavam em vigor no momento em que analisada a liminar, não havendo, assim, que se falar em erro de fato. Nada obstante, em consulta ao andamento processual dos autos do Recurso Extraordinário no. 1.101.937/SP, verifico que, no dia 11/03/2021, o Ministro Relator Alexandre de Moraes acolheu pedido formulado pela Procuradoria-Geral da República e revogou a decisão proferida em 16/04/2020, que tratava sobre a suspensão nacional dos processos relacionados ao Tema 1.075, sob os seguintes fundamentos: “O julgamento do mérito da questão com repercussão geral iniciou-se na Sessão de 3/3/2021 do PLENÁRIO do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. Foram proferidos 6 votos no sentido do desprovimento do Recurso Extraordinário, afirmando-se a inconstitucionalidade do referido art. 16, com a redação dada pela Medida Provisória 1.570/1997. Em razão de pedido de vista do Ilustre Ministro GILMAR MENDES, o julgamento foi suspenso. Considerando (I) o tempo em que vige a ordem de suspensão nacional; (II) a inconveniência de se prolongar o sobrestamento das causas, haja vista a relevância dos interesses em jogo; e (III) a formação de maioria no julgamento do mérito, em que pese o julgamento não ter se encerrado, ACOLHO O PEDIDO DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA E REVOGO A DECISÃO DE 16/4/2020, QUE IMPÔS A SUSPENSÃO NACIONAL DOS PROCESSOS PENDENTES, INDIVIDUAIS OU COLETIVOS, QUE VERSEM SOBRE A QUESTÃO E TRAMITEM NO TERRITÓRIO NACIONAL. Oficie-se ao Conselho Nacional de Justiça e aos Presidentes de todos os Tribunais do país. A comunicação aos juízos de 1o grau e às turmas recursais de juizados deverá ser feita pelo Tribunal de 2a instância com os quais mantenham vinculação administrativa”. Verifico também que já houve, inclusive, julgamento de mérito do referido processo, no dia 08/04/2021, tendo o eg. Supremo Tribunal Federal, por maioria, negado provimento aos recursos extraordinários e fixado a seguinte tese: "I - É inconstitucional a redação do art. 16 da Lei 7.347/1985, alterada pela Lei 9.494/1997, sendo repristinada sua redação original. II - Em se tratando de ação civil pública de efeitos nacionais ou regionais, a competência deve observar o art. 93, II, da Lei 8.078/1990 (Código de Defesa do Consumidor). III - Ajuizadas múltiplas ações civis públicas de âmbito nacional ou regional e fixada a competência nos termos do item II, firma-se a prevenção do juízo que primeiro conheceu de uma delas, para o julgamento de todas as demandas conexas". Além disso, impende destacar que a determinação de suspensão do EREsp no. 1.319.232/DF foi fundamentada na decisão de suspensão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.075, que foi revogada, de forma que não mais persiste o parâmetro jurídico que lhe conferiu a suspensão. Nesse sentido, levando-se em consideração a revogação da suspensão determinada pelo Supremo Tribunal Federal no RE no. 1.101.937/SP, bem como o fato de não persistir mais o motivo jurídico que ensejou a determinação de suspensão contida no EREsp no. 1.319.232/DF, deve o presente recurso seguir seu curso, devendo ainda ser revogado o efeito suspensivo concedido por ocasião da apreciação da liminar, visto que não mais subsiste o motivo que ensejou a referida suspensão. Nesses termos, CONHEÇO dos presentes embargos e NEGO-LHES PROVIMENTO. Nada obstante, levando-se em consideração o acima exposto, revogo o efeito suspensivo deferido por ocasião da apreciação da liminar (Id. 20765270), bem como as suspensões determinadas no Id. 21529647, e determino o regular processamento do presente feito e da ação de origem. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se ao Juízo de origem. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 16 de abril de 2021 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator